Tribunal: CARF
Processo: 35464.000134/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.000134/2007-32
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.273 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/07/2005
RECURSO ESPECIAL. DECADÊNCIA. FALTA DE OBJETO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial do contribuinte, que propugna pela
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, na contagem do prazo decadencial, quando
todo o crédito tributário remanescente, após o julgamento do Recurso
Voluntário, não seria alcançado pela decadência, ainda que se aplicasse essa
regra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte em face do Acórdão no
2301-002.820, proferido na Sessão de 16 de maio de 2012, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo e ementas, a seguir reproduzidos.
Acordam os membros do colegiado, I) Por voto de qualidade: a) em dar provimento
parcial ao recurso, nas preliminares, para excluir do lançamento, devido à regra
decadencial expressa no I, Art. 173 do CTN, as contribuições apuradas até a
competência 11/2000, anteriores a 12/2000, nos termos do voto do(a) Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.000134/2007-32
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.273 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.000134/2007-32

designado(a). Vencidos os Conselheiros Leonardo Henrique Pires Lopes, Adriano
Gonzáles Silvério e Damião Cordeiro de Moraes, que votaram em dar provimento
parcial ao Recurso, pela aplicação da regar expressa no § 4o, Art. 150 do CTN; II) Por
maioria de votos: a) em dar provimento parcial ao recurso, para excluir do
lançamento as contribuições apuradas no levantamento SIV (Salário Indiretos
Veículos 1999 em diante), até 09/2003, antes de 10/2003, nos termos do voto do
Relator. Vencida a Conselheira Bernadete de Oliveira Barros, que votou em negar
provimento ao recurso nesta questão; b) em negar provimento ao recurso nas
contribuições apuradas no levantamento SIV (Salário Indiretos Veículos 1999 em
diante), a partir de 10/2003, nos termos do voto do Relator. Vencidos os
Conselheiros Leonardo Henrique Pires Lopes e Damião Cordeiro de Moraes, que davam
provimento ao recurso nesta questão; c) em dar provimento ao recurso na questão
das contribuições apuradas com base no pagamento de vale transporte em
pecúnia, nos termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro Mauro José Silva,
que votou em negar provimento ao recurso nesta questão; d) em dar provimento ao
recurso voluntário, nas preliminares, para afastar a responsabilidade dos
administradores da recorrente. Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e
Marcelo Oliveira que votaram em dar provimento parcial para deixar claro que o rol de
co-responsáveis é apenas uma relação indicativa de representantes legais arrolados pelo
Fisco, já que, posteriormente, poderá servir de consulta para a Procuradoria da Fazenda
Nacional; e) em manter a aplicação da multa, nos termos do voto do Relator. Vencido o
Conselheiro Mauro José Silva, que votou pelo afastamento da multa; f) em dar
provimento parcial ao Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no
Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a)
Relator(a). Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira,
que votam em manter a multa aplicada; III) Por unanimidade de votos: a) em dar
provimento ao recurso, para excluir do lançamento as contribuições apuradas no
Levantamento PPR (Previdência Privada), nos termos do voto do Relator.
Acompanharam o Relator por suas conclusões os Conselheiros Bernadete de Oliveira
Barros, Mauro José Silva e Marcelo Oliveira; b) em dar provimento ao recurso, para
excluir do lançamento as contribuições apuradas no Levantamento VVS (Venda de
Veículos Subsidiada), nos termos do voto do Relator; c) em negar provimento ao
Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Ementas:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/07/2006
DECADÊNCIA PARCIAL
De acordo com a Súmula Vinculante no 08 do Supremo Tribunal Federal, os artigos 45 e
46 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer as
disposições da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, no
que diz respeito a prescrição e decadência.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO TRIBUTO.
Não havendo recolhimento antecipado da contribuição previdenciária devida incidente
sobre a remuneração paga pela empresa aos segurados a seu serviço, aplica-se o prazo
decadencial previsto no art. 173, do CTN, pois trata-se de lançamento de ofício.
FORNECIMENTO. VEÍCULOS
De acordo com o entendimento sumular no 367 do E. Tribunal Superior do Trabalho, o
fornecimento de veículo pelo empregador aos seus empregados não constitui verba de
natureza salarial, ainda quando utilizado em atividades particulares.
Não obstante, passando o sujeito passivo a fornecê-los como salário in natura deve
recolher as contribuições previdenciárias.
VENDA DE VEÍCULOS COM DESCONTO.
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.273 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.000134/2007-32

A mera colocação de veículos usados à venda, pelo sujeito passivo, aos seus segurados
não revelou, nesses autos, as características de retributividade ou de habitualidade, mas
sim de operação de natureza eminentemente civil, ficando a cargo do segurado decidir
comprar ou não o automóvel.
VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO.
O Supremo Tribunal Federal, no RE no 478410 entendeu que mesmo o seu pagamento
em pecúnia não retiraria o caráter indenizatório da verba. Adoção do mesmo
entendimento pela AGU por meio da edição da Sumula no 60.
PLANO DE PREVIDÊNCIA. ANÁLISE DA LEI COMPLEMENTAR No 109/01
No caso dos autos o Relatório Fiscal foi enfático ao verificar que se trata de plano de
previdência fechado e estendido a todos os segurados do sujeito passivo, o que por si só
já afasta a incidência das contribuições previdenciárias.
LISTA DE CORRESPONSÁVEIS
A relação de corresponsáveis é meramente informativa do vinculo que os dirigentes
tiveram com a entidade em relação ao período dos fatos geradores não podendo servir
de base para configurar a responsabilidade do artigo 135 do CTN, até porque não foi
comprovado nesses autos a ocorrência de que os dirigentes (sócios, diretores, gerentes
etc) agiram com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
INCONSTITUCIONALIDADE Adicional de 2.5%.
Incidência, na espécie, da Súmula CARF no 2.
MULTA RETROATIVIDADE BENIGNA
Em princípio houve beneficiamento da situação do contribuinte, motivo pelo qual incide
na espécie a retroatividade benigna prevista na alínea “c”, do inciso II, do artigo 106, da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, devendo a multa
lançada na presente NFLD ser calculada nos termos do artigo 35 caput da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
O recurso visava rediscutir as seguintes matérias: a) decadência; b) Fornecimento
de veículos aos empregados - ausência de natureza remuneratória - período posterior a 09/2003.
Em exame preliminar de admissibilidade, o presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo apenas em relação à matéria “a” – decadência. O contribuinte interpôs
agravo, os quais foram rejeitados.
Registre-se que a Fazenda Nacional também interpôs Recurso Especial o qual,
todavia, não foi conhecido, por intempestividade (e-fls. 890/891). Anoto a respeito que, em um
primeiro momento o presidente da Câmara de origem deu seguimento ao apelo fazendário,
porem, em momento posterior, em reexame de admissibilidade, a decisão foi reformada.
Em suas razões recursais a contribuinte aduz, em síntese, quanto à matéria
decadência, que a regra aplicável ao caso é a do art. 150, § 4o, do CTN; que a turma julgadora
deixou de observar a ocorrência de pagamento antecipado, ainda que de outra rubrica. Invoca
jurisprudência administrativa.
A Fazenda Nacional não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.273 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.000134/2007-32

O Recurso foi interposto tempestivamente. Quanto aos demais pressupostos de
admissibilidade, examino detidamente a matéria. É que da análise dos fatos, verifico que o
recurso carece de objeto. Vejamos.
O lançamento refere-se e diferentes rubricas e diferentes períodos, a saber:
levantamento PPR, período de 09/2000 a 07/2006; levantamento PRE, período de 01/1996 a
04/1996; levantamento SI, período de 01/1996 a 12/1998; levantamento SIV, período 06/1999 a
07/2006, levantamento VT, período 01/1996 a 12/1996; levantamento VT1, período de 04/1999
a 07/2006 e levantamento VVS, período de 10/2004 a 07/2006. O Acórdão de Recurso
Voluntário, afastou a exigência, pela decadência, dos créditos tributários até o período 11/2000,
inclusive. Portanto, de plano, o Acórdão de Recurso Voluntário afastou totalmente a exigência
relativamente aos levantamentos PRE, SI, e VT Restaram, então, créditos tributários apurados
nos levantamentos PPR, SIV, VT1 e VVS. Porém, pela análise de mérito, o Acórdão Recorrido
afastou, também, parcialmente, a exigência relativamente ao levantamento SIV, até o período
09/2003, inclusive, e afastou totalmente a exigência relativa ao levantamento PPR e VVS. Logo,
restaram, após o Acórdão Recorrido, apenas créditos apurados no levantamento SIV a partir de
10/2003 (ver minuta de cálculo e-fls. 1038). Eis os termos do Acórdão de primeira instância:
Acordam os membros do colegiado, I) Por voto de qualidade: a) em dar provimento
parcial ao recurso, nas preliminares, para excluir do lançamento, devido à regra
decadencial expressa no I, Art. 173 do CTN, as contribuições apuradas até a
competência 11/2000, anteriores a 12/2000, nos termos do voto do(a) Redator
designado(a). Vencidos os Conselheiros Leonardo Henrique Pires Lopes, Adriano
Gonzáles Silvério e Damião Cordeiro de Moraes, que votaram em dar provimento
parcial ao Recurso, pela aplicação da regar expressa no § 4o, Art. 150 do CTN; II) Por
maioria de votos: a) em dar provimento parcial ao recurso, para excluir do
lançamento as contribuições apuradas no levantamento SIV (Salário Indiretos
Veículos 1999 em diante), até 09/2003, antes de 10/2003, nos termos do voto do
Relator. Vencida a Conselheira Bernadete de Oliveira Barros, que votou em negar
provimento ao recurso nesta questão; b) em negar provimento ao recurso nas
contribuições apuradas no levantamento SIV (Salário Indiretos Veículos 1999 em
diante), a partir de 10/2003, nos termos do voto do Relator. Vencidos os
Conselheiros Leonardo Henrique Pires Lopes e Damião Cordeiro de Moraes, que davam
provimento ao recurso nesta questão; c) em dar provimento ao recurso na questão
das contribuições apuradas com base no pagamento de vale transporte em
pecúnia, nos termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro Mauro José Silva,
que votou em negar provimento ao recurso nesta questão; d) em dar provimento ao
recurso voluntário, nas preliminares, para afastar a responsabilidade dos
administradores da recorrente. Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e
Marcelo Oliveira que votaram em dar provimento parcial para deixar claro que o rol de
co-responsáveis é apenas uma relação indicativa de representantes legais arrolados pelo
Fisco, já que, posteriormente, poderá servir de consulta para a Procuradoria da Fazenda
Nacional; e) em manter a aplicação da multa, nos termos do voto do Relator. Vencido o
Conselheiro Mauro José Silva, que votou pelo afastamento da multa; f) em dar
provimento parcial ao Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no
Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a)
Relator(a). Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira,
que votam em manter a multa aplicada; III) Por unanimidade de votos: a) em dar
provimento ao recurso, para excluir do lançamento as contribuições apuradas no
Levantamento PPR (Previdência Privada), nos termos do voto do Relator.
Acompanharam o Relator por suas conclusões os Conselheiros Bernadete de Oliveira
Barros, Mauro José Silva e Marcelo Oliveira; b) em dar provimento ao recurso, para
excluir do lançamento as contribuições apuradas no Levantamento VVS (Venda de
Veículos Subsidiada), nos termos do voto do Relator; c) em negar provimento ao
Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.273 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.000134/2007-32

Veja quadro resumo a seguir.
Levantamento Período lançado
Crédito excluído pelo Recorrido
Crédito restante

Decadência
Mérito

PPR
09/2000
a
07/2006
09/2000 a 11/2000
12/2000
a
07/2006
- x -
PRE
01/1996
a
04/1996
01/1996 a 04/1996
- x -
- x –
SI
01/1996
a
12/1998
01/1996 a 12/1998
- x -
- x -
SIV
06/1999
a
07/2006
06/1996 a 11/2000
12/2000
a
09/2003
10/2003 a 07/2006
VT
01/1996
a
04/1999
02/1996 a 04/1999
- x -
- x -
VT1
04/1999
a
07/2006
04/1999 a 11/2000
12/2000
a
07/2006
- x -
VVS
10/2004
a
07/2006
- x -
10/2004
a
07/2006
- x -
Ora, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em 19/12/2006 (e-fls.
153), a contagem do prazo decadencial pela regra do art. 150, 4o, conforme pedido pelo
contribuinte, alcançaria apenas créditos tributários anteriores a 12/2001 e, como se viu,
permaneceu a exigência apenas de crédito referentes ao período de 10/2003 em diante.
Logo, é forçoso concluir que, ainda que se acolhesse a tese do contribuinte quanto
à contagem do prazo decadencial, isso não lhe traria nenhum proveito, pois não alcançaria o
crédito tributário mantido pelo acórdão recorrido.
Ante o exposto, não conheço do recurso, por falta de objeto.
documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital